Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-79.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0711741-79.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILEUSA GOMES APELADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de apelação interposta pela autora, Edileusa Gomes, contra a sentença que revogou a tutela provisória de urgência anteriormente concedida e julgou improcedentes os seus pedidos de condenação do réu, Bradesco Saúde S.A., ao custeio do “tratamento de MYOZYME (alfa-alglicosidase), com o protocolo prescrito de reposição enzimática, alfaglicosidade 50mg, na dose de 26 frascos por via endovenosa a cada 14 dias continuamente, conforme for solicitado pelo Dr. Murilo Galvão Guiotti (CRM-DF 18697) em relatório médico, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais)” e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (ID 73504642). A autora/apelante alega, em síntese, que: 1) foi diagnosticada com Doença de Pompe (CID 10: E74.0), que consiste em quadro progressivo de fraqueza muscular proximal simétrica, em membros superiores e inferiores, com evolução de restrição significativa de marcha e de capacidade laboral; 2) o médico prescreveu o tratamento com Terapia de Reposição Enzimática (TRE), alfa-alglicosidase (Myozime 50mg) na dose de 26 fracos por via endovenosa a cada 14 dias continuamente, tratamento cujo custeio foi negado pelo réu/apelado; 3) a Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer que o rol da ANS constitui apenas a referência básica dos tratamentos que devem ser custeados pelos planos de saúde, de modo que a situação de cada segurado deve ser verificada individualmente, em conformidade com a recomendação médica e a evolução dos tratamentos disponíveis para a patologia coberta pelo seguro-saúde contratado; 4) os requisitos para o custeio de tratamentos extra rol estão previstos no art. 10, §13, incisos I ou II, da Lei no 9.656/1998; 5) no caso, o requisito legal da comprovação da eficácia, baseada em evidências científicas e no plano terapêutico, foi atendido, conforme os itens 2.9.2, 2.9.3, 2.9.4 e 2.10 do parecer técnico do Natjus/TJDFT; 6) a conclusão final do Natjus/TJDFT foi no sentido de exclusão do tratamento do SUS unicamente em virtude dos altos custos orçamentários, reconhecidos no relatório 769 de setembro de 2022 da CONITEC, raciocínio que não pode ser aplicado ao setor de saúde suplementar, que é regido pelo art. 10, § 13, incisos I ou II, da Lei no 9.656/1998; 7) na última consulta pública da CONITEC sobre o tema (item 14.4 do relatório 769/2022), de 576 contribuições públicas 575 (99,8%) recomendaram a inclusão do tratamento; 8) a autora/apelante possui 37 anos e o tratamento prescrito lhe oferece aumento de sobrevida com maior dignidade; 9) a r. sentença afirmou que o medicamento seria de uso domiciliar, contudo, na verdade, trata-se de medicamento de uso exclusivo em ambiente hospitalar/ambulatorial, podendo ser aplicado em domicílio apenas se o paciente estiver submetido a home care, pois depende da monitoração e da administração por profissional de saúde treinado; 10) conforme dispõe o art. 12, I e “b” da Lei no 9.656/1998, o plano que possui atendimento ambulatorial deve cobrir procedimentos ambulatoriais prescritos pelo médico assistente, independente do seu custo; 11) a Lei no 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) é hierarquicamente superior aos atos normativos da ANS que estabelecem o rol de cobertura obrigatória (Resolução Normativa 465); 12) a injusta recusa pelo réu/apelado deve ensejar a sua condenação por danos morais. Requer a reforma da r. decisão, para condenar o réu/apelado: (i) ao custeio do tratamento de MYOZYME (alfa- alglicosidase), com o protocolo prescrito de reposição enzimática, alfaglicosidade 50mg, na dose de 26 frascos por via endovenosa a cada 14 dias continuamente, sob pena de multa diária; e (ii) à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (ID 73504644). Na petição ID 73504646, a autora/apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo em relação ao capítulo da r. sentença que revogou a tutela provisória de urgência que determinava ao réu/apelado o fornecimento e o custeio do tratamento. Alega que o risco de dano grave reside no fato de que, segundo o relatório médico, o atraso ou a não realização do tratamento enseja a piora motora progressiva irreversível e o risco aumentado de pneumonia broncoaspirativa. Para além disso, segundo o item 2.9.4 do parecer do Natjus, a concessão da tutela recursal pode reduzir o risco de mortalidade da apelante em 5 vezes. Com razão, inicialmente, a autora/apelante. Constou da r. sentença apelada: “(...) No caso em análise, o medicamento pleiteado pela autora, Myozime, não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória para tratamento ambulatorial. Doença de Pope não é neoplasia. Nesse sentido, a Resolução Normativa no 465 da ANS estabelece que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não é obrigatório, com exceção de medicamentos antineoplásicos orais, medicamentos para controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados ao tratamento antineoplásico, e medicamentos utilizados em regime de internação domiciliar em substituição à hospitalar. Ocorre que o tratamento com o fármaco Myozime é de posologia endovenosa, com administração em ambiente ambulatorial, e não preenche os requisitos para cobertura obrigatória. A ausência desses requisitos impede a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, ainda que haja prescrição médica. Portanto, não havendo comprovação de que o plano de saúde é contratualmente ou legalmente obrigado a fornecer o fármaco prescrito, de posologia oral e uso domiciliar, não existe a obrigatoriedade de fornecimento da medicação prescrita. (...)” (ID 73504642) – Grifei A Lei n. 9.656/1998 (“Lei dos Planos de Saúde”), com as alterações promovidas pela Lei 14.454/2022, passou a prever que o rol de procedimentos atualizado periodicamente pela ANS é referência básica para os planos de saúde, que deverão autorizar os tratamentos não previstos nele, desde que atendidos os requisitos do inciso I ou II do art. 10, § 13. Confira-se: “Art. 10 (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)” – Grifei A autora/apelante afirma ser beneficiária do réu/apelado, que não contestou tal alegação. De acordo com o relatório médico (24/11/2023 – ID 73504618), a autora/apelante necessita de tratamento com Myozyme para conter o avanço progressivo de sua enfermidade: “Paciente de 37 anos com quadro progressivo de fraqueza muscular proximal simétrica, em membros superiores e inferiores, evoluiu com restrição significativa da marcha e da capacidade laboral. Ao exame neurológico, apresenta tetraparesia proximal, simétrica, com hipotonia importante, hiporreflexia, atrofia muscular, marcha miopática e com fraqueza axial. Eletroneuromiografia evidenciou quadro miopático e ressonância de músculo evidenciou lipossubstituição difusa, inclusive de músculo genioglosso. Diante da possibilidade de glicogenose, foi submetida a estudo molecular que evidenciou duas variantes patogênicas no gene GAA, confirmando a hipótese diagnóstica de Doença de Pompe. Sua condição é neurodegenerativa, progressiva e grave, evoluindo com tetraparesia e insuficiência respiratória necessitando de ventilação invasiva. A fim de evitar desfecho desfavorável, necessita de tratamento com terapia de reposição enzimática, alfaglicosidade (Myozime 50mg) na dose de 26 frascos por via endovenosa a cada 14 dias, continuamente. O atraso ou a não realização do tratamento implica em piora motora progressiva e irreversível e risco aumentado de pneumonia broncoaspirativa.” – Grifei E, segundo o parecer técnico do Natjus/TJDFT (ID 73504621), elaborado para processo diverso, mas tratando de hipótese similar – prescrição de alfa-glicosidade (Myozyme) para Doença de Pompe –, a enfermidade em questão não tem cura (doença genética) (2.9.1), o tratamento prescrito possui registro na Anvisa (item 2.3), e é o único adequado para a Doença de Pompe, inclusive com evidências científicas, proporcionando melhora de sobrevida do paciente (item 2.9.2), vejamos: “2.9.2. Sobre o tratamento da Doença de Pompe: (...) O único tratamento específico para a Doença de Pompe (DP) consiste na terapia de reposição enzimática (TRE) com alfa-alglicosidase. (...) A Rede Brasileira de Estudos da Doença de Pompe (REBEPROM), por meio de um consenso de especialistas, elaborou a Diretriz para diagnóstico, tratamento e acompanhamento clínico de pacientes com Doença de Pompe juvenil e do adulto: - Pacientes sintomáticos: fazer TRE com AAG se existir redução na capacidade vital forçada &gt; 10% na posição supina; aumento da fraqueza muscular; com dificuldade em completar atividades da vida diária; ou ainda ou sem suporte ventilatório. - Pacientes com sintomas graves confinados à cadeira de rodas e se estiver em uso de ventilação invasiva contínua: a TRE é recomendado por 1 ano, seguido da avaliação da eficácia da terapia; após um ano, a TRE deve ser recomendada caso a caso para pacientes que necessitem de ventilação contínua invasiva, utilizando a informação coletiva adquirida pela equipe multiprofissional que o acompanha. Continuar TRE se sinais e sintomas graves estabilizarem ou melhorarem. (...) 2.9.4. Algumas evidências disponíveis até o momento: Para avaliar a evidência de eficácia da AAG em relação à sobrevida, função motora e respiratória em pacientes com DP de início tardio comparada à progressão natural da doença, Schoser et al. (2017) realizaram uma revisão sistemática da literatura na qual identificaram estudos que avaliaram a mortalidade, a capacidade vital forçada (% CVF), ou o teste de caminhada de 6 minutos (6MWT) entre pacientes tratados e não tratados. Foram selecionados 19 estudos, incluindo 438 pacientes com tempo de acompanhamento com duração média de 45,7 meses. Os pacientes tratados com AAG nesses estudos apresentaram uma taxa de mortalidade cinco vezes menor do que os pacientes não tratados (razão de taxa: 0,21; IC 95% 0,11, 0,41). Na média, o percentual da CVF diminuiu consistentemente entre os pacientes não tratados, incluindo uma redução de 2,3% após 12 meses de seguimento e 6,2% após 48 meses. Isso contrasta com os tratados com AAG que, em média, melhoraram rapidamente, com um aumento de 1.4% de CVF após 2 meses, seguida por uma lenta regressão de volta à linha de base ao longo de um período de três anos. No 6MWT, pacientes tratados com AAG apresentaram em média uma melhora maior em relação aos não tratados com um aumento médio de 50 metros em relação à linha de base. Os resultados sugerem que os pacientes tratados com AAG tem um maior benefício a longo dos primeiros 20 meses de tratamento, com sua estabilização substancial nos anos seguintes. AAG tem um efeito benéfico em pacientes com DP de início tardio como demonstrado por meio de melhorias na sobrevida e ambulação mantidas ao longo tempo, bem como na prevenção de deterioração nas funções respiratórias. Anderson et al. (2014) realizaram um estudo de coorte longitudinal que incluiu 83% dos pacientes com DP de início tardio na Inglaterra, com dados retrospectivos e prospectivos. Uma associação foi encontrada entre o tempo de TRE e aumentos significativos na distância percorrida nos 6MWT (p &lt;0,001) e pontos de força muscular (p &lt;0,001). Melhorias em ambas as medidas foram observadas durante os primeiros 2 anos de tratamento com TRE. Esses dados fornecem mais algumas evidências da eficácia da TRE em adultos com DP de início tardio. 2.10. Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Aumento da sobrevida, com melhora da função motora e respiratória, promovendo qualidade de vida ao paciente. (...) 3.2 HÁ EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ? Sim (...)” (ID 73504621) – Grifei Para além disso, as alegações da autora/apelante de que não se trata de medicamento de uso domiciliar, mas de uso em ambiente hospitalar, são corroboradas pelo parecer do Natjus/TJDFT, confira-se: “2.9.3. Sobre a medicação ou insumo ou procedimento em questão: (...) Myozyme é uma enzima sintética produzida por biotecnologia que repõe a enzima natural do seu corpo, a alfa glicosidase ácida, que quebra o glicogênio para que o mesmo seja eliminado. Sua apresentação é na forma de pó liofilizado para solução injetável. A aplicação do medicamento é de uso restrito a unidades hospitalares frente ao risco de eventos adversos graves. Está indicado para ser usado em crianças e adultos.” (ID 73504621 – Pág. 5) – Grifei Assim, a despeito da sua não inclusão no rol da ANS, considerando o registro na Anvisa, a exclusividade do tratamento para a Doença de Pompe e as evidências científicas de melhora na sobrevida do paciente, tenho que, ao menos neste momento, estão suficientemente preenchidos os requisitos legais para determinar o custeio do tratamento pelo réu/apelado. O risco de dano grave ou de difícil reparação está caracterizado, conforme relatório médico que indica que “o atraso ou a não realização do tratamento implica em piora motora progressiva e irreversível e risco aumentado de pneumonia broncoaspirativa” (ID 73504618). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão, incompatível com esta etapa processual de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da r. sentença recorrida no ponto em que revogou a tutela provisória deferida no ID 73504625, restabelecendo-a integralmente, a fim de determinar ao réu/apelado, Bradesco Saúde S.A., a obrigação de fazer consistente em autorizar, custear e fornecer a terapêutica prescrita em relatório médico ID 73504618, (terapia de reposição enzimática, alfaglicosidade – Myozime 50mg – na dose de 26 frascos por via endovenosa a cada 14 dias, continuamente), a ser cumprida no prazo de dez dias corridos contados da ciência desta decisão, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 200.000,00. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator